Tribunal: TJSP
Processo: 2157008-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 1) PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA. Decisão suficientemente embasada na presença dos requisitos do artigo 312 Código de Processo Penal, acrescida dos indícios de autoria e materialidade delitiva; 2) PRISÃO DOMICILIAR – NÃO CABIMENTO. A situação excepcional de pandemia causada da

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 1) PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA. Decisão suficientemente embasada na presença dos requisitos do artigo 312 Código de Processo Penal, acrescida dos indícios de autoria e materialidade delitiva; 2) PRISÃO DOMICILIAR – NÃO CABIMENTO. A situação excepcional de pandemia causada da Covid-19 não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2157008-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é impetrante DAVI PEREIRA
REMÉDIO e Paciente LAERTE NARDI FILHO, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO
DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARARAS/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157008-11.2020.8.26.0000 -Voto no 53.405
2
HABEAS CORPUS No 2157008-11.2020.8.26.0000
COMARCA: ARARAS VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: DAVI PEREIRA REMÉDIO
PACIENTE: LAERTE NARDI FILHO
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE ENTORPECENTES 1)
PRISÃO PREVENTIVA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR
INOCORRÊNCIA.
Decisão
suficientemente
embasada
na
presença dos requisitos do artigo 312 Código de Processo Penal,
acrescida dos indícios de autoria e materialidade delitiva; 2)
PRISÃO DOMICILIAR
NÃO CABIMENTO. A situação
excepcional de pandemia causada da Covid-19 não autoriza a
liberação automática de presos pelo risco de contágio. ORDEM
DENEGADA.
V O T O No 53.405
O advogado Davi Pereira Remédio impetra a presente ordem de
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Laerte Nardi Filho, alegando
constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de
Araras, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em
02.06.2020 pela suposta prática de crime de tráfico ilícito de drogas. Sustenta que a r.
decisão carece de fundamentação idônea, eis que baseada apenas na gravidade
abstrata do delito. Afirma que não estão presentes os requisitos autorizadores da
custódia cautelar, pois o paciente é primário e possui residência fixa, bem como a droga
apreendida era para consumo próprio. Acena com a atual situação do sistema carcerário
e das normativas relativas ao cenário de pandemia causada pelo surgimento da
Covid-19, pelo que requer a concessão da ordem por ser portador de doença grave,
expedindo-se alvará de soltura em seu favor, com ou sem fixação de medidas cautelares
diversas da prisão.
Indeferida a liminar (fls. 80/81) e prestadas informações pela
autoridade coatora (fls. 84/85), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pela
denegação da ordem (fls. 88/96).
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157008-11.2020.8.26.0000 -Voto no 53.405
3
Trata-se de Julgamento Virtual.
A ordem deve ser denegada.
Não procede a alegada ausência de fundamentação na r.
decisão combatida, pois o douto magistrado a quo alicerçou devidamente a medida
constritiva em face da presença de indícios de autoria, comprovação da materialidade e
requisito de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo
Penal, visando a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e a
aplicação da lei penal.
Nesse contexto, a decisão não se mostrou genérica, mas sim
uma análise técnica de uma questão comum, revestindo-se de elementos suficientes que
lhe conferem validade e segurança. Ainda que assim não fosse, cabe anotar que a
extensão da fundamentação não decorre de exigência normativa, havendo
constrangimento ilegal na ausência de motivação, mas não na sua concisão. A esse
respeito, já se decidiu que a decisão que indefere liberdade provisória ou que defere a prisão
preventiva, nos casos de apuração de crimes de tráfico de drogas, prescinde de maiores
digressões (STJ, HC no 90.029/MG, 5a Turma, rel. Min. Napoleão Nunes Maia, DJE 22/04/2008).
Importa observar, também, que muito embora a gravidade do
crime, por si só, não seja suficiente para embasar a prisão, é certo que ela deve ser
considerada por ocasião da decretação da prisão preventiva.
Descreve a denúncia que, em data incerta, anterior ao dia 2 de
julho de 2020, na Rua Pedro Pessoto, no 65, Centro, na comarca de Araras, Larte Nardi
Filho, em unidade de desígnios com o adolescente Ryan Victor Maracaja de Oliveira,
adquiriu, para fim de tráfico, 25 micropontos de droga sintética LSD (0,51g), sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, Policiais Civis receberam informação de
que o denunciado, conhecido pela mercancia de entorpecentes, receberia uma
correspondência de outro Estado contendo drogas sintéticas. Os agentes se dirigiram ao
local dos fatos para aguardar a chegada da correspondência, oportunidade em que viram
o adolescente Ryan, vizinho do denunciado, receber a entrega. Ao ser inquirido, o menor
informou que Laerte havia pedido a ele para receber a correspondência. Nesse ínterim, o
denunciado saiu de sua residência para verificar se a correspondência havia chegado,
momento em que, ao avistar os agentes policiais, tentou voltar rapidamente para o
interior de sua casa, sendo abordado na garagem do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157008-11.2020.8.26.0000 -Voto no 53.405
4
Na delegacia de polícia, o acusado admitiu a propriedade das
substâncias entorpecentes, dizendo que era para consumo próprio.
O douto magistrado a quo mencionou que o paciente ostenta
registros criminais, é reincidente em crime de receptação e possui condenação em crime
de tráfico, além de possuir outras condenações com cumprimento de pena até agosto de
2016, indicando vivência no mundo da criminalidade. Além do mais, não comprovou
possuir atividade lícita remunerada.
Diante das circunstâncias, a manutenção da custódia cautelar é
absolutamente imprescindível, pois demonstrado que o paciente, ao menos em tese,
praticou os fatos narrados na inicial acusatória, sendo sua prisão necessária para a
garantia da ordem pública e eventual aplicação da lei penal.
Como é sabido, o tráfico de drogas acarreta grande
intranquilidade social e tem sido a origem da exacerbada violência sofrida pela
sociedade. Colocar um traficante em liberdade, após o sucesso da atividade repressiva
da polícia, seria um desserviço à comunidade local, incentivando a prática de delitos
desse jaez e encorajando outros criminosos.
Convém mencionar que aquele que pratica o tráfico de drogas
demonstra alta periculosidade e insensibilidade moral, pois conduz outros indivíduos à
degradação física e psíquica, fazendo com que eles, na maioria dos casos, cometam
delitos para sustentar o vício.
Não é por menos que o legislador partiu da observação de que
a situação de liberdade aos presos em flagrante por delitos desta natureza colocaria em
risco a própria objetividade jurídica que se quis tutelar na norma de proibição, gerando
não apenas a intranquilidade pública, mas a sensação de impunidade a incentivar a
própria recidiva da ação.
Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E
DIVERSIDADE DE DROGA APREENDIDA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. (...) 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157008-11.2020.8.26.0000 -Voto no 53.405
5
caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em
decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova
da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a
ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-
se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça e
do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta,
sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 3. No presente caso, a
prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em
razão da periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade e variedade de
entorpecentes apreendida (74,3g de cocaína, 197g de crack e 358,5g de maconha) bem
como pelos demais apetrechos (3,34kg de ácido bórico, 775 flaconetes vazios, uma
balança de precisão e R$ 1.522, 55 em espécie). A prisão preventiva, portanto, mostra-se
indispensável para garantir a ordem pública. 4. As condições subjetivas favoráveis do
paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos
legais para a decretação da prisão preventiva. 5. Mostra-se indevida a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para
acautelar a ordem pública. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 381634/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 04.04.2017).
Assim, irrelevantes, no caso, as alegadas circunstâncias
pessoais favoráveis que em nada diminui a necessidade da garantia da ordem pública,
até porque referidos pormenores se inserem entre as obrigações exigidas de todos os
cidadãos, não constituindo virtude ou atributo que possam ser invocados como certidão
de caráter ilibado.
Nesse sentido, inviável também a concessão de medidas
cautelares, que pressupõem um respeito mínimo pelas regras sociais e um
comportamento pautado na disciplina, qualidades que não se ajustam à personalidade de
quem patrocina o tráfico de drogas.
Portanto, considerando a gravidade concreta do delito atribuído
ao paciente, cuja denúncia já foi recebida, indispensável a manutenção da prisão
preventiva para garantia da ordem pública, para assegurar a instrução criminal e
eventual aplicação da lei penal, de forma que não há qualquer incompatibilidade entre a
prisão de natureza cautelar e o princípio da presunção de inocência.
Por fim, anote-se que a situação de pandemia causada pela
Covid-19 não autoriza, por si só, a concessão automática da prisão domiciliar a todos
aqueles que se encontram presos.
As normativas editadas a respeito não possuem caráter
vinculante, bem como a situação carcerária do país ou o fato de o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157008-11.2020.8.26.0000 -Voto no 53.405
6
supostamente se enquadrar em um grupo de risco não são suficientes para a concessão
do benefício, já que a existência de perigo de contaminação é muito menor na prisão do
que na sociedade diante da limitação de convívio social.
A Defesa não apresentou qualquer comprovação de que o
paciente se enquadra no grupo de vulneráveis do Covid-19, tampouco a impossibilidade
de receber eventual tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra.
Importante mencionar que a mera expectativa de risco de
contágio não se enquadra na Resolução 62 do CNJ, sendo certo que o sistema prisional
conta com meios para prevenção da enfermidade.
Neste sentido se manifestou o colendo Superior Tribunal de
Justiça:
Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ,
recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação
da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19;
b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se
encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega
do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste
momento processual, não houve a demonstração de tais pressupostos (Habeas Corpus no
570082/PR (2020/0078108-3), Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, publicação 2882
de 02/04/2020).
Demais disso, é sabido que as unidades prisionais reforçaram
medidas preventivas de higiene, com foco no aumento da frequência de limpeza dos
espaços de circulação e permanência dos detentos, bem como higienização das
estruturas dos estabelecimentos prisionais.
E, conforme bem observado nos pelo ilustre Parquet nos autos
do habeas corpus no 0013574-95.2020.8.26.0000, a sociedade já está em risco na área
da saúde pública em razão da pandemia. Mostra-se desarrazoado e até teratológico que
seja exposta a risco ainda maior (de segurança pública), com a soltura de pessoas
encarceradas justamente porque representam risco à ordem pública. Ora, seria
verdadeiro contrassenso que diante do risco à ordem pública causado pela pandemia, a
solução das autoridades seja justamente liberar pessoas que causam risco ao convívio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157008-11.2020.8.26.0000 -Voto no 53.405
7
social, duplicando o risco da sociedade em geral.
Por estas razões, diante da ausência de justificativa concreta do
perigo iminente de contaminação em situação bem diferente daquela imposta ao cidadão
comum, ou, ainda, de comprovação que o paciente não teria eventual atendimento na
unidade prisional em que se encontra, não há como se conceder qualquer benefício
nesta estreita via do habeas corpus.
Portanto, diferentemente do alegado, sob qualquer prisma que
se vislumbre, inexiste abuso de poder ou ilegalidade evidente, tornando-se inadmissível a
impetração.
Denega-se a ordem.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator